Tribunal: STF
Processo: Rcl 4861
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCURADORES MUNICIPAIS. 
   VANTAGEM DE ORDEM PESSOAL - VOP. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE 
   DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 4. EXISTÊNCIA DE 
   SENTENÇA DE MÉRITO CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Inadmissível o prosseguimento de 
   reclamação contra decisão definitiva, ainda que nela se confirme 
   o que tinha constituído efeito da tutela inicialmente requerida, 
   deferida e suspensa.